Tribunal: TJES
Processo: 5003666-22.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-08-04

Ementa:
ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RENDA PERCEBIDA ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS DO ART. 4º, §2º, I, DA RESOLUÇÃO CSDPES N. 047 DE 2018. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de receber o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), verifica-se que a renda auferida está dentro dos parâmetros admitidos para assistência judiciária junto a Defensoria Pública do Estado (Art. 4º, §2º, I, da Resolução CSDPES nº 047, de 26.01.2018).

2. Por demonstrar que não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, defere-se a gratuidade da
justiça

3. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003666-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE:
ADENILSON ALVES DA SILVA
AGRAVADO:
GUSTAVO JACOME RAMOS
RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. RENDA PERCEBIDA ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS DO ART. 4º, §2º, I, DA RESOLUÇÃO CSDPES N. 047 DE 2018. BENEFÍCIO CONCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apesar de receber o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), verifica-se que a renda auferida está dentro dos parâmetros admitidos para assistência judiciária junto a Defensoria Pública do Estado (Art. 4º, §2º, I, da Resolução CSDPES nº 047, de 26.01.2018).

2. Por demonstrar que não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, defere-se a gratuidade da justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003666-22.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE:
ADENILSON ALVES DA SILVA
AGRAVADO:
GUSTAVO JACOME RAMOS
Advogado do(a) AGRAVANTE:
LUIZ PAULO DE SOUZA VIANNA - ES21863-A
RELATOR:
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
ADENILSON ALVES DA SILVA,
pretendendo a reforma da decisão interlocutória, proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais da Comarca de Nova Venécia/ES, que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais nº 5003666-22.2023.8.08.0000, indeferiu o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões (id. 4726208), o agravante alega que requereu a concessão do benefício, declarando expressamente não ter condições financeiras de arcar com as despesas processuais, juntando documentos comprobatórios.

Entretanto, o douto Magistrado, fundamentou em decisão (id. 4726212) que
“por mais que o requerente não percebe renda a exorbitante resta demonstrado que possui condições em arcar com as custas processuais através do parcelamento de forma menos onerosa, pois referem-se a 1,5% do valor da causa, o que neste caso não se torna um valor tão elevado”.

De plano, verifica-se não haver razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Isso porque, naquela oportunidade, restou consignado que no caso em apreço, por ora, vislumbra-se que o agravante demonstrou, ainda que superficialmente, a existência dos requisitos da probabilidade do direito
(fumus boni iuris)
e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
(periculum in mora)
, necessários para o deferimento da antecipação da tutela recursal.

A respeito da questão objeto do agravo, o Código de Processo Civil em seu Art. 99 assim dispõe:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Extrai-se das disposições a respeito da gratuidade da justiça que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência permanece sendo relativa em relação à pessoa natural, podendo o magistrado afastá-la quando verificar a presença de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais”
, desde que tenha oportunizado a parte a comprovação do preenchimento desses requisitos.

Inclusive, mesmo antes do advento do estatuto processual em vigor, o Superior Tribunal de Justiça já afirmava que
“a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação”
.
(AgRg no AREsp 495.939/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 24.06.2014, DJe 04.08.2014).

A Corte Superior de Justiça já decidiu que
“O benefício tem como principal escopo assegurar a plena fruição da garantia constitucional de acesso à Justiça, não comportando interpretação que impeça ou dificulte o exercício do direito de ação ou de defesa” e, ainda, que “O direito à gratuidade de justiça está diretamente relacionado à situação financeira deficitária do litigante que não o permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, o que não significa que peremptoriamente será descabido se o interessado for proprietário de algum bem”
(REsp n. 1.837.398/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25.05.2021, DJe de 31.05.2021.).

Observa-se que na decisão agravada, o magistrado indeferiu o pleito sob o seguinte fundamento:

[...] Em análise aos documentos juntados, denota-se que o demandante é pedreiro, auferindo a quantia bruta anual de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais).

Nessa esteira, entendo que por mais que o requerente não percebe renda exorbitante resta demonstrado que possui condições em arcar com as custas processuais através do parcelamento de forma menos onerosa, pois referem-se a 1,5% do valor da causa, o que neste caso não se torna um valor tão elevado [...].

No caso dos autos, sendo o demandante contribuinte, poderia ter juntado a declaração de imposto de renda atualizado com a comprovação dos ganhos relativos a renda auferida com todos os seus bens. Em sendo assim, atinente ao que determina o §6º do art. 98 do NCPC, considerando as condições econômicas da requerente, bem como o princípio constitucional da razoável duração do processo, com especial relevo para a natureza da ação vertente, hei por bem determinar o parcelamento das custas processuais em 03 (três) vezes iguais e sucessivas, cujo início do pagamento deverá ocorrer em 15 (quinze) dias [...].

Ao analisar os documentos anexados aos autos, percebe-se que a renda mensal do agravante gira em torno de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), o que torna possível o deferimento da gratuidade da justiça posto que, referido valor está até mesmo dentro dos parâmetros admitidos para assistência judiciária junto a Defensoria Pública do Estado (Art. 4º, §2º, I, da Resolução CSDPES nº 047, de 26.01.2018).

Desse modo, verifica-se que a parte demonstrou que não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, em razão de possuir como renda mensal o valor de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), portanto, deve ser deferida gratuidade da justiça.

Neste sentido já se manifestou este eg. Tribunal de Justiça:

[...] 1. A situação fática até então demonstrada nos autos indica que o agravante realmente não se mostra capaz de suportar as custas judiciais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Sob esta ótica, tratando-se de pessoa física, a presunção de que trata o art. 99, §3º, do CPC/15, nos remete a entendimento favorável ao recorrente. 2. Nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC, o benefício pode ser revogado, devendo a parte arcar com as despesas processuais que tiver deixado de adiantar e, em caso de má-fé, redundará em condenação até o décuplo das custas devidas a título de multa, razão pela qual inclino-me no sentido de deferir o pleito. 3. Resta patente também o risco de dano, uma vez que o indeferimento do benefício ora aludido impedirá o acesso do agravante ao judiciário, com o indeferimento da demanda originária. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJES
, Classe: Agravo de Instrumento, 048199003558, Relator :
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09.08.2021, Data da Publicação no Diário: 25.08.2021).

Mediante tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para que o feito tenha seu prosseguimento sem o recolhimento das custas iniciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)